Tribunal: TJES
Processo: 5037838-44.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037838-44.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AMANDA ARAUJO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5037838-44.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSA
L – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO(A):
AMANDA ARAUJO DOS SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (OXCARBAZEPINA 60MG/ML). PACIENTE PORTADORA DE EPILEPSIA (CID G40.9) E RETARDO COGNITIVO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIO DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ENTE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO POR DESABASTECIMENTO LOGÍSTICO CONFESSADO. INAPLICABILIDADE DOS REQUISITOS RESTRITIVOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF À HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO JÁ RECONHECIDO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente ao fornecimento contínuo do medicamento Oxcarbazepina 60mg/ml à autora. A recorrida é portadora de Epilepsia (CID G40.9) e retardo do desenvolvimento cognitivo, possuindo processo administrativo deferido perante a SESA desde 2018/2019, o qual foi interrompido por falha do fornecedor licitante em entregar o fármaco à Farmácia Cidadã.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de aplicação estrita dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral e Súmulas Vinculantes 60 e 61. Alega que a documentação médica está desatualizada, que não houve demonstração da impossibilidade de substituição por fármacos do SUS e que inexiste prova da incapacidade financeira da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia central reside em definir se a pretensão autoral deve se submeter aos rigorosos requisitos de nova incorporação de medicamentos fixados pelo STF ou se configura mera manutenção de tratamento já validado administrativamente.

4.

No caso em testilha, verifica-se que os Temas 6 e 1.234 do STF visam racionalizar a inclusão de novos tratamentos no SUS. Contudo, a situação fática demonstra que o próprio Estado já fornecia o fármaco à autora desde 2018, tendo a interrupção ocorrido por questões logísticas e desabastecimento, conforme admitido pela Secretaria de Saúde (SESA) no ID. 18063135 e ID. 18063143.

5.

Assim, a necessidade do medicamento e a hipossuficiência da autora já foram aferidas e aceitas pela Administração Pública em sede de processo administrativo prévio. Exigir agora, após mais de 07 anos de fornecimento, a prova de requisitos cumulativos de nova incorporação violaria os princípios da confiança legítima e da proibição do
venire contra factum proprium
.

6.

O laudo médico, embora questionado, é complementado pela Nota Técnica favorável do NAT-JUS, que asseverou que a falta de fornecimento coloca em risco a continuidade do tratamento de doença crônica e irreversível. Portanto, restando comprovada a falha na prestação do serviço público de saúde em tratamento já consolidado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

7.

Embora o Estado alegue que o valor de R$28,97 seja baixo, a hipossuficiência da autora já foi reconhecida administrativamente para fins de assistência farmacêutica estadual. Ademais, a recorrida é assistida pela Defensoria Pública e apresentou declaração de hipossuficiência de sua genitora com renda de R$980,00 (ID. 18063176), o que ratifica a impossibilidade de arcar com o tratamento contínuo sem prejuízo do sustento.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)